Tribunal: TJMT
Processo: 1013072-38.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013072-38.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KEROLEN AMBROZIO DA SILVA - CPF: 033.615.170-52 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Agravo Interno no:
1013072-38.2025.8.11.0015.

Agravante(s):
KEROLEN AMBROZIO DA SILVA.

Agravado(s):
BANCO DO BRASIL S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA AUTORA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Ainda, manteve a condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes é incontroversa; (ii) estabelecer se os documentos apresentados comprovam a legitimidade do débito; (iii) determinar se a contratação eletrônica é válida e eficaz; (iv) verificar a regularidade da inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito; e (v) apurar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, uma vez que a própria autora reconhece a manutenção de vínculo bancário com a instituição financeira.

Os documentos juntados pelo réu, consistentes em contrato eletrônico, telas sistêmicas, demonstrativo de evolução da dívida e extratos bancários, comprovam de forma suficiente a contratação do crédito e a origem do débito.

O comprovante de empréstimo evidencia o crédito do valor contratado na conta bancária de titularidade da autora, circunstância não impugnada especificamente e apta a confirmar a legitimidade da obrigação.

A contratação realizada por meio eletrônico é válida, sendo desnecessária a assinatura física quando presentes elementos que demonstrem a manifestação de vontade e a efetiva disponibilização do numerário.

Demonstrada a existência do débito, revela-se regular a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, afastando-se a pretensão de declaração de inexistência da dívida e de indenização por danos morais.

A interposição do agravo interno sem elementos capazes de infirmar a decisão monocrática caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Reconhecida a relação jurídica entre as partes e comprovada a contratação bancária, presume-se legítimo o débito dela decorrente.

O contrato eletrônico, aliado a telas sistêmicas e ao comprovante de crédito do valor na conta do consumidor, constitui prova suficiente da existência e validade da obrigação.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é legítima quando lastreada em débito regularmente comprovado.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a imposição de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MA, AC no 0029440-34.2013.8.10.0001, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019; TJ-MG, AC no 1.0024.12.060174-5/002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016; Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula no 34; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 51.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 326137899, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial, bem como a multa por
litigância de má-fé
e honorários advocatícios arbitrados.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1) Telas sistêmicas - provas unilaterais;

2) Legitimidade do débito não demonstrada – ausência de contratação específica do BB Crédito automático;

3) Assinatura digital – ausência de requisitos necessários a sua validação;

4) Declaração de inexistência de débito;

5) Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 331230887, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 326137899, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 5.942,43 (cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos)
,

que afirma desconhecer.

Informa que mantinha conta bancária junto ao reclamado, utilizada apenas para recebimentos e saques. Todavia, sustenta não ter solicitado qualquer outro serviço na modalidade de crédito que pudesse originar a cobrança do débito.

Em sede de contestação (IDs 321562931, 321562935/321562943), o demandado juntou aos autos
telas sistêmicas, extrato bancário, demonstrativo de origem e evolução de dívida, registro de atendimentos, bem como o comprovante de empréstimo/financiamento, declaração de conhecimento prévio do CET, contrato de adesão a produtos e serviços, declaração de propósitos e proposta de abertura de conta-corrente, todos assinados eletronicamente.

Tais documentos não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito.

(...)

Cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

Ainda, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
” (Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Nesse contexto,
a SÚMULA 51, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe: “
O
contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

Registre-se que a parte reclamada apresentou comprovante de empréstimo/financiamento no valor de R$ 6.500,00 (ID 321562935), bem como demonstrou o depósito do referido montante na conta bancária da parte autora, conforme extrato de conta corrente anexado ao ID 321562939.

Ademais, a parte autora não comprovou, nos autos, que a conta bancária no 90.003-6, agência 1180-0, na qual foi efetuado o referido depósito, não lhe pertence, tampouco apresentou impugnação específica nesse ponto.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora manteve vínculo jurídico com a parte reclamada.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 326137899, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026